Tribunal: TJMT
Processo: 1081825-89.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081825-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO DO NASCIMENTO - CPF: 014.492.701-23 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), LUAN BATISTA SILVA DE REZENDE - CPF: 046.188.081-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.255/2013. SUPRESSÃO DA VERBA POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 056/2025. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA INSTITUÍDA POR LEI MEDIANTE ATO INFRALEGAL. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, À HIERARQUIA DAS NORMAS E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA. MERA REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENÇÃO BÁSICA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 3.255/2013 não pode ser extinta por decreto do Poder Executivo, porquanto ato infralegal não possui aptidão para revogar ou restringir direito previsto em lei formal.

2. A alteração do Programa Saúde da Família (PSF) para Estratégia Saúde da Família (ESF) não configura extinção da política pública federal de atenção básica, inexistindo a hipótese prevista no art. 6º da Lei Municipal nº 3.255/2013 para supressão automática da vantagem remuneratória.

3. A supressão unilateral da verba remuneratória mediante decreto municipal caracteriza afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da confiança legítima e da separação dos poderes.

4. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JULIANA MACHADO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade do Decreto Municipal nº 056/2025 e cobrança de gratificação por produtividade.

O processo teve origem em ação declaratória c/c cobrança, na qual a recorrente, técnica em enfermagem do Município de Alto Araguaia, pleiteou o restabelecimento da gratificação por produtividade prevista na Lei Municipal nº 3.255/2013, suprimida pelo Decreto Municipal nº 056/2025.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: (i) o Decreto Municipal nº 056/2025 é ilegal por tentar revogar lei através de ato infralegal; (ii) houve violação ao princípio da irredutibilidade salarial; (iii) o município se beneficiou da própria torpeza ao exigir comprovação de metas que competia a ele avaliar; (iv) a jurisprudência do TJMT já reconheceu a ilegalidade do decreto em casos idênticos.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Alto Araguaia no ID 361204440, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da supressão da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 3.255/2013, mediante edição do Decreto Municipal nº 056/2025.

No caso dos autos, a recorrente é servidora municipal efetiva, ocupante do cargo de técnica em enfermagem, lotada no Programa Saúde da Família. Assevera que recebia a gratificação denominada “Incentivo à Produtividade – PSF”, instituída pela Lei Municipal n.º 3.255/2013, até o advento do Decreto Municipal n.º 56/2025, que declarou extinta a referida gratificação.

Com efeito, a Lei Municipal n. 3.255, de 31 de outubro de 2013, instituiu a gratificação de estímulo à produtividade para os servidores em exercício na Secretaria de Saúde do Município de Alto Araguaia (MT), estabelecendo em seu art. 2º que o incentivo seria pago aos servidores lotados nas Unidades de Saúde da Família,
“conforme Portaria 106/2003, editada pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso”.

Por outro lado, o art. 6º da mencionada lei estabeleceu que
“uma vez extintos os Programas do Governo Federal, serão automaticamente extintos os incentivos à produtividade de que trata esta Lei”.

O Decreto Municipal n. 56/2025, com fundamento no art. 6º anteriormente transcrito, declarou a extinção do incentivo, sob o argumento de que o programa instituído pela Portaria n. 106/2003 da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso teria sido encerrado.

Entretanto, o art. 6º da Lei Municipal n. 3.255/2013 estabelece que a extinção dos incentivos está condicionada à cessação dos
“Programas do Governo Federal”,
enquanto o Decreto justifica a medida com base na extinção de programa disciplinado por portaria estadual.

O ponto central da controvérsia consiste justamente na interpretação e alcance dessa disposição normativa.

O Município defende que a ausência de determinados repasses federais teria autorizado a extinção da gratificação. Contudo, essa conclusão não encontra amparo no texto legal.

A norma municipal não condicionou a permanência da verba à continuidade de uma específica modalidade de financiamento federal, tampouco vinculou sua subsistência à manutenção integral da forma originária de repasse. O dispositivo legal exige, para a extinção automática do incentivo, a efetiva extinção do programa federal correspondente.

E, sob esse aspecto, os elementos constantes dos autos demonstram que não houve extinção do programa de atenção básica à saúde, mas mera reorganização administrativa e alteração de nomenclatura da política pública, que permaneceu operacionalizada pelo ente municipal.

A Estratégia Saúde da Família constitui continuidade estrutural e funcional do antigo Programa Saúde da Família, inexistindo ruptura administrativa apta a caracterizar a hipótese extintiva prevista na legislação municipal.

Mais relevante, contudo, é o vício jurídico existente no próprio instrumento utilizado pelo Município para promover a supressão da vantagem remuneratória.

O Decreto Municipal nº 056/2025 extrapolou manifestamente os limites do poder regulamentar.

O decreto administrativo possui natureza normativa secundária. Sua função constitucional restringe-se à fiel execução da lei, não lhe sendo permitido inovar na ordem jurídica, criar restrições não previstas em lei ou extinguir direitos regularmente instituídos por ato legislativo.

A Administração Pública submete-se ao princípio da estrita legalidade. Em matéria remuneratória de servidor público, a reserva legal possui densidade ainda mais intensa, exigindo lei formal para criação, alteração ou supressão de vantagens funcionais.

Ao editar decreto declarando extinta gratificação instituída por lei, o Poder Executivo municipal invadiu esfera de competência reservada ao Poder Legislativo, promovendo verdadeira revogação normativa por meio de ato infralegal.

O princípio da hierarquia das normas, previsto no art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, estabelece de forma clara que
“não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”.
Dessa maneira, apenas outra lei de mesma hierarquia poderia modificar, limitar ou extinguir a gratificação criada pela Lei Municipal n. 3.255/2013.

Além disso, o art. 2º da Constituição Federal prevê o princípio da separação dos poderes, atribuindo ao Poder Legislativo a competência típica para editar leis. Assim, quando o Poder Executivo busca, por meio de decreto, extinguir vantagem instituída por lei, acaba invadindo competência reservada ao Legislativo, em evidente afronta ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

No mesmo entendimento, o c. Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que
“decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo não possui o condão de suspender a eficácia de ato normativo de hierarquia superior”
(STF, ARE 1.244.859 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 21.6.2021, publicado no DJe em 25.6.2021).

Nesse sentido é o entendimento do tribunal de justiça de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL. EXTINÇÃO POR DECRETO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade de decreto municipal que extinguiu gratificação de estímulo à produtividade instituída por lei municipal em favor de servidor lotado em unidade de saúde da família, determinando o restabelecimento do pagamento do benefício.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se decreto municipal pode declarar extinta gratificação instituída por lei municipal, com fundamento em interpretação extensiva de cláusula legal que condicionava a extinção do benefício à cessação de programas do Governo Federal, quando o programa efetivamente encerrado era de âmbito estadual.

III. Razões de decidir:

3. A lei municipal condicionou a extinção da gratificação à cessação de “Programas do Governo Federal”, ao passo que o decreto invocou a extinção de programa regulado por portaria estadual, promovendo interpretação extensiva de cláusula restritiva de direitos por meio de ato infralegal.

4. Somente lei de igual hierarquia pode alterar, restringir ou extinguir benefício instituído por lei formal, conforme o princípio da hierarquia normativa (art. 2º da LINDB).

5. O decreto, ato normativo de natureza secundária, não possui aptidão para suspender a eficácia de ato normativo de hierarquia superior, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) e ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

6. O reconhecimento de ilegalidade do decreto por extrapolação do poder regulamentar não se confunde com declaração de inconstitucionalidade, sendo desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97).

IV. Dispositivo e tese:

7. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. Benefício remuneratório instituído por lei somente pode ser alterado, restringido ou extinto por ato normativo de igual hierarquia, sendo ilegal decreto que, a pretexto de regulamentar cláusula extintiva, promove interpretação extensiva para suprimir direito. 2. O reconhecimento de ilegalidade de decreto por extrapolação do poder regulamentar não se confunde com declaração de inconstitucionalidade, dispensando a observância da cláusula de reserva de plenário.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2º, 37, caput, e 97; LINDB, art. 2º; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei do Município de Alto Araguaia (MT) n. 3.255/2013, arts. 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.427.945 AgR-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, j. 11.3.2024; STF, ARE 1.244.859 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.6.2021; STF, ARE 959.178 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 7.3.2017; TJMT, remessa necessária 1006287-34.2018.8.11.0006, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.9.2020; TJMT, mandado de segurança 0101975-73.2009.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, j. 15.6.2010.

(N.U 1001439-15.2025.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – CUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE NÃO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – LEI COMPLEMENTAR N. 63/2006 QUE DESTINA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N. 614/2018 – ILEGALIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS – INOBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – ANULAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

2. A hierarquia das normas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e, sendo os Decretos atos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem as normas hierarquicamente superiores.

3. Os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado, o que ocorreu in casu.

(N.U 1006287-34.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Dessa maneira, o Decreto Municipal n. 56/2025, ao considerar extinta a gratificação instituída pela Lei Municipal n. 3.255/2013, mediante interpretação ampliativa do art. 6º sem respaldo legal, excedeu os limites do poder regulamentar. Com isso, afrontou os princípios da legalidade e da separação dos poderes, motivo pelo qual a sentença merece reparos.

Ressalto que o reconhecimento da ilegalidade do Decreto Municipal n. 56/2025, em razão do excesso no exercício do poder regulamentar, não se confunde com controle de constitucionalidade. Assim, mostra-se inaplicável a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do c. Supremo Tribunal Federal (STF, ARE 1.427.945 AgR-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 11.3.2024, publicado no DJe em 23.4.2024; ARE 959.178 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 7.3.2017, publicado no DJe em 15.3.2017).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença recorrida e:

a) declarar a nulidade do Decreto Municipal nº 056/2025 quanto à extinção da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 3.255/2013;

b) condenar o Município recorrido ao restabelecimento da gratificação percebida pela recorrente;

c) condenar o recorrido ao pagamento das parcelas retroativas indevidamente suprimidas desde junho de 2025, acrescidas de correção monetária e juros de mora pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026